Tribunal: TJSP
Processo: 1054903-74.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Alegação de dúvida quanto a quem deve ser feito o pagamento das parcelas – Autor que se associou à Associação Frutos da Terra Brasil – AFTB, para obtenção de crédito e aquisição de imóvel – Credora que teve as atividades cessadas por meio de sentença proferida em ação civil pública no Estado do Rio de Janeiro –

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Alegação de dúvida quanto a quem deve ser feito o pagamento das parcelas – Autor que se associou à Associação Frutos da Terra Brasil – AFTB, para obtenção de crédito e aquisição de imóvel – Credora que teve as atividades cessadas por meio de sentença proferida em ação civil pública no Estado do Rio de Janeiro – Associação, no entanto, que cedeu seus direitos à empresa FOCUS – Boletos emitidos em nome da cessionária desde 2013, a quem o autor efetuou os pagamentos desde então, não havendo dúvida de quem seja a legítima credora – Sentença de improcedência, mantida.

Apelo não provido.